Tribunal: CARF
Processo: 19515.721115/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, presumem-se como receita omitida os valores creditados em conta bancária em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a origem.
TDPF. NULIDADE. INOCORREÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle interno da administração tributária, não constituindo elemento essencial para a validade do auto de infração. Eventuais irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não acarretam a nulidade do lançamento. Inteligência da Súmula CARF no 171.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. LEGALIDADE.
O arbitramento do lucro é medida legal quando o contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, conforme previsto no art. 530, III, do RIR/99.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DURANTE PRAZO PARA RESPOSTA À INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A lavratura interna do auto de infração não produz efeitos jurídicos, os quais se iniciam apenas com a ciência do sujeito passivo. Não há nulidade quando o contribuinte é cientificado do auto de infração após o término do prazo concedido para atendimento à intimação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Eventuais excessos na determinação da matéria tributável e no cálculo do montante do tributo devido, desde que não relacionados com vício material, não constituem causa de nulidade, sendo possível a sua retificação no curso do processo administrativo fiscal, nos termos dos artigos 142 e 145, I e II do CTN e artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA QUALIFICADA.
OMISSÃO DE RECEITAS REITERADA E SIGNIFICATIVA. OPERAÇÕES COM CARTÕS DE DÉBITO E CRÉDITO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. A prática de prestar declaração ao Fisco deixando de informar os valores sabidamente devidos em razão das operações de venda com cartões de débito e crédito, inclusive para permanência na sistemática simplificada de recolhimentos, caracteriza evidente intuito de fraude e autoriza a aplicação de multa de ofício qualificada. RETROATIVIDADE BENIGNA. Deve ser reduzida a 100% a penalidade qualificada em razão do novo percentual estabelecido com as alterações trazidas pela Lei no 14.689/2023.
PRESUNÇÃO LEGAL. CREDITOS EM TED. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA. IMPOSSIBILIDADE. Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não pode ensejar a qualificação da penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721115/2017-16
ACÓRDÃO
1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOMENTO MOVEIS E DECORACOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE
BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE RECEITA.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, presumem-se como
receita omitida os valores creditados em conta bancária em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a origem.
TDPF. NULIDADE. INOCORREÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de
controle interno da administração tributária, não constituindo elemento
essencial para a validade do auto de infração. Eventuais irregularidades em
sua emissão, alteração ou prorrogação não acarretam a nulidade do
lançamento. Inteligência da Súmula CARF no 171.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. LEGALIDADE.
O arbitramento do lucro é medida legal quando o contribuinte deixa de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, conforme previsto no art. 530, III, do
RIR/99.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DURANTE PRAZO PARA
RESPOSTA À INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
2
A lavratura interna do auto de infração não produz efeitos jurídicos, os
quais se iniciam apenas com a ciência do sujeito passivo. Não há nulidade
quando o contribuinte é cientificado do auto de infração após o término do
prazo concedido para atendimento à intimação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Eventuais excessos na determinação da matéria tributável e no cálculo do
montante do tributo devido, desde que não relacionados com vício
material, não constituem causa de nulidade, sendo possível a sua
retificação no curso do processo administrativo fiscal, nos termos dos
artigos 142 e 145, I e II do CTN e artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA QUALIFICADA.
OMISSÃO DE RECEITAS REITERADA E SIGNIFICATIVA. OPERAÇÕES COM
CARTÕS DE DÉBITO E CRÉDITO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. A prática
de prestar declaração ao Fisco deixando de informar os valores
sabidamente devidos em razão das operações de venda com cartões de
débito e crédito, inclusive para permanência na sistemática simplificada de
recolhimentos, caracteriza evidente intuito de fraude e autoriza a aplicação
de multa de ofício qualificada. RETROATIVIDADE BENIGNA. Deve ser
reduzida a 100% a penalidade qualificada em razão do novo percentual
estabelecido com as alterações trazidas pela Lei no 14.689/2023.
PRESUNÇÃO LEGAL. CREDITOS EM TED. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
IMPOSSIBILIDADE. Omissão de receita baseada em presunção legal, sem
qualquer outra circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não pode
ensejar a qualificação da penalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas; e (ii) no mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso
para reduzir a multa de ofício para 100% em relação aos depósitos com origem em recebimentos
de cartão de crédito e para 75% relativamente aos demais depósitos, vencidos os Conselheiros
Jandir José Dalle Lucca (relator) e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por reduzir
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
3
integralmente a multa de ofício para 75%. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 330/343,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação de fls. 281/300 para o
fim de manter parcialmente os lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o PIS e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), do ano-calendário de 2013.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Da ação fiscal
Contra a contribuinte antes identificada foram lavrados autos de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 147/151), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL (fls. 132/136), Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 112/116), Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 122/126). O total de crédito
exigido é de R$ 1.710.335,03. (fls. 204).
O Termo de Verificação Fiscal com o relatório do trabalho está às fls. 196/203.
A contribuinte impugnou as exigências por meio da petição de fls. 281/290.
Das peças estranhas ao presente processo
Encontram-se juntados a esse processo, autos de infração de Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 168/172) e Contribuição para Outras
Entidades e Fundos (fls. 178/183). Também está juntada a impugnação (fls. 291/300) a
esses lançamentos.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
4
Acontece que essas peças fazem parte de outro processo, o de número 19515-
721118/2017-50, como referido no relatório do trabalho fiscal e na própria impugnação.
Assim, esses documentos serão desconsiderados no voto adiante.
Verifiquei que a impugnação (fls. 291/300) foi, também, juntada ao processo
19515-721118/2017-50, de forma que não houve prejuízo à defesa.
DA AUTUAÇÃO
A autuada é empresa varejista de móveis na cidade de São Paulo.
Em 2013 a fiscalizada declarou receita de R$ 620.692,54 no Regime Simples
Nacional.
A contribuinte entregou, sob intimação, extratos bancários e autorizou o Fisco a
obter extratos das vendas por cartões de crédito e débito.
A análise dos extratos bancários apontou a existência de vendas por débito,
crédito e Transferência Eletrônica Disponível - TED, nos seguintes valores, em 2013:

A contribuinte foi intimada, também, a apresentar escrituração contábil, livro
diário ou caixa, ambos do ano calendário 2013.
Não respondeu, nem apresentou qualquer justificativa para o silêncio.
Outra intimações foram expedidas, solicitando notas fiscais eletrônicas, pedindo
comprovação de os valores creditados na Caixa Econômica Federal serem referentes à
vendas, solicitando a segregação da receita bruta por vendas por pagamento à vista, por
cartão de débito, por cartão de crédito e a prazo. Não houve resposta.
A sócia, em correspondência, informou que a contribuinte parou de atuar.
Houve intimação para que a contribuinte informasse qual regime de apuração de
resultados adotaria, dada a exclusão do Simples Nacional. Não respondeu.
Exclusão do Simples Nacional
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional em virtude de não ter
apresentado, nem escrituração contábil, nem livro caixa. A exclusão se deu no processo
19515.570/2017-02.
Como já dito, intimada a optar por uma forma de tributação de seus resultados,
não respondeu.
Do arbitramento do lucro
A contribuinte teve seu lucro arbitrado, com base no art.530, III do RIR/99:
Art. 530 – O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47 e Lei 9.430, de 1996, ar., 1o) :
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
A receita bruta foi conhecida com base no seguinte critério (fls. 201):
Assim, a receita Bruta foi apurada a partir dos recebimentos de valores por meio
de pagamentos de cartões de crédito e débito das bandeiras Visa, Mastercard,
Visa Electron, Cielo, Rede Shop, Cheques Eletrônicos, Shop, e créditos de corrente
de Ted's; verificados no extrato bancário de conta de titularidade da empresa.
Da multa de ofício
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
5
O autuante qualificou a multa em razão do intuito doloso. Descreveu assim suas
razões (fls. 202):
Fato é que se trata de pessoa jurídica constituída que não apresentou à
fiscalização os documentos intimados, e com a finalidade de burlar o fisco, não
declarou a totalidade das receitas obtidas com vendas de mercadorias no período
fiscalizado e não registrou essas vendas na contabilidade, e ainda, no intuito de
burlar o fisco, efetuou Opção de Tributação pelo Regime do Simples Nacional,
reduzindo o pagamento de impostos de forma substancial.
Enquanto as receitas declaradas somaram R$ 620.692,54, as receitas apuradas
alcançaram o montante de R$ 8.525.159,13, sendo que grande parte destas
referem-se a valores recebidos por meio de cartões de créditos.
A conduta caracteriza, em tese, dolo e fraude para com o Fisco Federal.
Portanto, aplicamos a multa para os fatos geradores de 01/01/2013 a
31/12/2013; de 150% (cento e cinquenta por cento) conforme art. 44, inciso I, e
parágrafo 1o da lei no 9.430/06, com redação dada pelo art. 14 da lei no
11.488/07.
Da responsabilidade solidária dos sócios
A agente do fisco entendeu pela aplicação do instituto da solidarização e
responsabilização de terceiros, detentores do poder de administração à época dos fatos
geradores, com base no art. 124 c/c 135, III do CTN.
DAS RAZÕES DE DEFESA
Da alegada nulidade
A contribuinte teria sido intimada por meio do Termo de Intimação no 11, em
03/11/2017, para optar por uma das formas de tributação no prazo de 15 dias. Esse prazo
venceria em 6/12/2007, mas no dia anterior os autos de infração foram lavrados, período
em que ainda fluía o prazo. Entende a defesa que isso tornaria nulos os autos lavrados.
A impugnante também reclama da redação confusa da intimação que, primeiro,
dá prazo para opção por um regime de tributação para, depois, intimar para apresentar
livros da escrituração. Diz que ou se oferta dois prazos de quinze dias, o segundo tendo
início findado o primeiro ou se oferece um único prazo pra eleição de regime tributário e
apresentação concomitante de escrituração contábil. Diz ter havido ausência de zelo na
redação e comprometimento da certeza da qual devem se revestir os atos jurídicos da
Administração Pública.
Do arbitramento do lucro
A autoridade fiscal não observou o prazo concedido para apresentação dos livros
de escrituração comercial e fiscal ou o livro caixa. Diz (fl. 284):
Não bastasse a autoridade ter suprimido prazo estipulado pela própria, em
decorrência de tal, acarretou situação de supressão de oportunidade de
apresentação de documento fiscal adequado e idôneo para comprovação de
correção legal por parte da contribuinte, excluindo automaticamente a chance
para exibição do Livro-Diário, utilizado no regime lucro real, configurando
inequívoco cerceamento de defesa.
Do momento fiscalizatório
O Termo de Intimação Fiscal n° 9, datado de 08.09.17 pôs o contribuinte a par de
sua exclusão do SIMPLES, todavia o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
— TDPF n° 08.1.90.00-2016-00512-0 foi alterado em 07.08.2017 para fiscalização
do IRPJ, consequentemente, não poderia a autoridade fiscal partir de fato futuro
para definir fato pretérito, não levando em consideração que ao momento em
que foi iniciado o procedimento fiscalizatório, a contribuinte ainda se encontrava
albergada pelos critérios aplicáveis ao regime de tributação do SIMPLES.
Da omissão de receitas
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
6
A defesa reclama de lapsos apresentados na planilha anexada ao Termo de
Intimação Fiscal no 8, de 05.13.
Diz que os valores de R$ 5.800,00 e R$ 12.366,60 foram duplicados em
29/05/2013.
Já em 31/05/2013, os seguintes valores teriam sido lançados em duplicidade (fls.
286):

Reclama que os valores pagos pelo Simples não teriam sido deduzidos quando do
lançamento por arbitramento.
A soma da referida planilha anexada ao Termo de Intimação no 8, está incorreto,
pois consta o total de R$ 928.985,09, quando o correto é R$ 923.011,09.
Dos valores considerados como receitas
Diz que os valores creditados com origem em TED seriam relativos a empréstimos
e não passíveis de tributação.
Da multa de 150%
Reclama que a multa não poderia ser qualificada, eis que o próprio autuante é
hesitante quanto ao dolo, pois refere que ele teria ocorrido "em tese". Diz (fls. 287):
A palavra "em tese" para caracterizar uma conduta se torna insustentável a
aplicação de um tipo normativo que deve ser caracterizado pela inequívoca
intenção fraudatória, ademais, quando somada a uma caracterização de
"presunção de omissão de receitas". Afinal, tal discussão encontra-se exaurida em
sede de jurisdição administrativa da própria SRFB a ponta de ser sumulada, v.g.:
[...]
Traz jurisprudência administrativa dando conta de que a simples omissão de
receitas não implica qualificação da multa de ofício.
Do termo de encerramento da ação fiscal
Há menção, no termo de verificação fiscal, de ter sido verificado "por
amostragem" o cumprimento das obrigações tributárias.
Diz que um procedimento que culmina com a lavratura de autos de infração não
poderia se valer de tal recurso. A verificação por amostragem impossibilita a adequada e
ampla defesa da impugnante.
Em que pese haja menção no termo de encerramento de que os livros e
documentos foram devolvidos, mas isso nunca ocorreu. A impugnante pergunta quais
teriam sido devolvidos, se o próprio autuante informa que a contribuinte não apresentou
documentos.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
7
3.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) houve por bem julgar procedente em parte a impugnação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE TDPF-F. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF - é instrumento de controle interno
da administração tributária, não se constituindo em elemento essencial de validade do
correspondente auto de infração.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ENQUANTO VIGENTE PRAZO PARA RESPOSTA À
INTIMAÇÃO. EFEITOS.
A lavratura de auto de infração não produz qualquer efeito antes de cientificado o sujeito
passivo. Não é nulo auto de infração lavrado enquanto vigente prazo para atendimento de
intimação, dado que a exigência foi cientificada à contribuinte após ter decorrido, em
branco, o prazo da diligência.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS SISTEMÁTICA.
A prática, reiterada, de subtrair ao conhecimento do fisco as receitas auferidas e,
consequentemente, de declarar tributos e contribuições federais em montantes muito
inferiores aos devidos, caracteriza o dolo da contribuinte, sendo aplicável a qualificação da
multa de ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
As nulidades no processo administrativo fiscal são aquelas constantes do art. 59 do
Decreto no 70.235/72. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, é válido o
lançamento.
Inocorre cerceamento do direito de defesa se a descrição dos fatos permite ao autuado
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas e sobre tudo pode
manifestar-se.
VALORES TRIBUTADOS EM DUPLICIDADE. EXCLUSÃO.
A ocorrência de equívoco no lançamento, consistente na duplicidade de soma de alguns
fatos geradores, impõe a correção do lançamento, não sua nulidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.A exoneração parcial do crédito tributário decorreu do reconhecimento, pela
instância a quo, da existência de duplicidade de valores considerados pela fiscalização no cômputo
das receitas omitidas, no importe de R$ 97.341,40.
5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário com base nos seguintes
aspectos:
 PRELIMINARMENTE - Alegações de nulidade:
o Violação do prazo para opção do regime tributário
o Redação dúbia do Termo de Intimação Fiscal no 11
o Lavratura do Auto de Infração anterior à ciência das exigências
o Irregularidade do TDPF
 MÉRITO - Alegações sobre a invalidade da autuação:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
8
o Omissão na dedução dos valores pagos no SIMPLES
o Irregularidade do procedimento de verificação por amostragem
o Equívocos na metodologia de apuração da receita
o Créditos de TED considerados indevidamente como receita omitida
o Contradição no Termo de Encerramento da Ação Fiscal quanto à
devolução de documentos e omissão na análise do arbitramento
efetuado
o Inadequação da multa de 150%
6.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.Como se depreende da leitura do TVF de fls. 196/203, a lavratura dos autos de
infração decorreu de diversas irregularidades constatadas pela fiscalização, referentes ao ano-
calendário de 2013.
9.Foi apurada uma significativa divergência entre a receita bruta declarada pela
Recorrente no Regime Simples Nacional (R$ 620.692,54) e os valores creditados em sua conta
bancária (R$ 8.525.159,13), identificados através de extratos da Caixa Econômica Federal. Estes
créditos eram decorrentes de operações com cartões de débito e crédito de diversas operadoras,
além de transferências eletrônicas (TEDs). A empresa foi intimada diversas vezes para comprovar a
origem desses recursos, mediante documentação hábil e idônea, mas não apresentou justificativa,
o que levou os valores creditados e não comprovados a serem caracterizados como omissão de
receita, com fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, c/c artigo 287 do RIR/99.
10.Além disso, segundo o relato fiscal, o sujeito passivo não apresentou a
escrituração contábil obrigatória, como o Livro Caixa ou o Livro Diário, mesmo após diversas
intimações fiscais. Esta omissão impediu a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, da empresa. A falta de escrituração do Livro Caixa é expressamente prevista como
motivo para exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme o artigo 29, inciso VIII, da Lei
Complementar no 123, de 2006.
11.Em decorrência da falta de escrituração contábil, a empresa foi excluída de ofício
do Simples Nacional a partir de 01.01.2013, conforme o Ato Declaratório Executivo
DERAT/DIORT/No 88/2017, o que implicou a sua sujeição às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, como o Lucro Presumido ou o Lucro Real. Para tanto, a empresa foi
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
9
intimada a optar por um regime de apuração do IRPJ e CSLL e a apresentar a respectiva
escrituração contábil, mas, de acordo com o TVF, não respondeu.
12.Diante da ausência de escrituração contábil e da omissão de receita não
justificada, a fiscalização não pôde utilizar as receitas apuradas para fins de Lucro Presumido ou
Lucro Real. Dessa forma, procedeu-se ao arbitramento do lucro, com base na receita bruta
apurada nos extratos bancários, conforme o artigo 530, inciso III, do Decreto no 3000, de 1999
(RIR/99).
13.A fiscalização considerou que a conduta da empresa caracterizou dolo e fraude
com o objetivo de burlar o fisco, uma vez que declarou receitas significativamente inferiores às
apuradas e não registrou as vendas na contabilidade, mantendo-se indevidamente no Simples
Nacional. Em virtude disso, foi aplicada multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento)
sobre os tributos devidos, conforme o artigo 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996. Foram
também identificados elementos que ensejam a responsabilização solidária da sócia, Sra. Fátima
Abou Nassif Mourad, pelos créditos tributários lançados, uma vez que esta, detentora do poder de
administração, teria agido com a finalidade de fraudar o fisco ao não registrar todas as receitas e
permanecer no Simples Nacional mesmo ultrapassando o limite permitido. A responsabilização
solidária foi fundamentada nos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66),
em razão do interesse comum na situação que constituiu o fato gerador e da prática de atos com
infração à lei.
14.Em suma, os lançamentos de IRPJ, CSLL, IS e COFINS, do ano-calendário de 2013,
se fundamentaram na omissão de receitas comprovada por movimentações bancárias não
justificadas, na falta de apresentação da escrituração contábil obrigatória, na consequente
exclusão do Simples Nacional, no arbitramento do lucro, na aplicação de multa qualificada por
indícios de fraude e dolo, com a responsabilização solidária da sócia, além do encaminhamento de
representação fiscal para fins penais.
15.É importante destacar que, consoante ressalva o TVF, a exclusão do Simples
Nacional foi tratada no processo 19515.720570/2017-02, não integrando o objeto do presente
feito, assim como os autos de infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador (fls. 168/177) e Contribuição para Outras Entidades e Fundos (fls. 178/193) integram
o processo 19515-721118/2017-50, conforme alertado pela decisão recorrida.
PRELIMINARMENTE – DAS ARGUIÇÕES DE NULIDADE
VIOLAÇÃO DO PRAZO PARA OPÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO
16.Alega a Recorrente que foi intimada em 03.11.17 (com ciência em 21.11.17) a
optar pelo regime tributário em 15 dias (até 06.12.17). No entanto, a autoridade fiscal lavrou o
Auto de Infração em 05.12.17, antes do prazo final, desrespeitando o prazo concedido.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
10
17.Tal argumento não deve prosperar. A mera lavratura interna do auto de infração
não tem qualquer efeito jurídico. Os efeitos da autuação fiscal só se iniciam com a ciência do
sujeito passivo, que ocorreu apenas em 27.12.2017, ou seja, 21 dias após o término do prazo
concedido para manifestação. Confira-se:

18.Além disso, o contribuinte jamais respondeu à intimação em questão. Se
houvesse atendido à intimação e optado por algum regime tributário ou apresentado
documentação, e isso não tivesse sido considerado pela fiscalização, aí sim poderia se cogitar de
prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto.
19.Nesse sentido, os arts. 59, II e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, são
suficientemente elucidativos ao disporem que a irregularidade implicará em nulidade somente se
dela decorrer prejuízo ao direito de defesa e, nos demais casos, será sanada se houver prejuízo ao
sujeito passivo, situações que não se manifestaram na espécie. Confira-se:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
REDAÇÃO DÚBIA DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 11
20.Segundo a Recorrente, a intimação para escolha do regime tributário e
apresentação da escrituração contábil continha redação confusa, induzindo a erro quanto aos
prazos. A separação em dois itens com prazos concomitantes e a afirmação "feita a opção" para o
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
11
segundo prazo geraram dubiedade. Entende que interpretou razoavelmente que o prazo para
apresentar a escrituração seria contado após a comunicação da opção.
21.Pois bem, o Termo de Intimação em questão (fls. 109/110) e respectivo edital
(fls. 111) se encontram assim redigidos:

[...]
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
12

22.Como se observa, não há qualquer ambiguidade que pudesse gerar dúvida
razoável ao contribuinte em relação à redação da intimação e ao prazo de todos os seus itens
serem concomitantes e se iniciarem na “ciência deste Termo”, que se deu via editalícia em
21.11.2017. Para mais, a falta de prejuízo é manifesta, conforme visto no tópico anterior, uma vez
que a empresa sequer tentou cumprir qualquer dos prazos, não respondendo em momento algum
às intimações fiscais, de modo a não se vislumbrar a nulidade suscitada.
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR À CIÊNCIA DAS EXIGÊNCIAS
23.Sustenta a Recorrente que, embora os autos de infração tenham sido lavrados
em 05.12.17, só veio a tomar ciência das exigências em 27.12.2017, após o término do prazo para
responder à intimação no 11 (supostamente 06.12.17), configurando irregularidade do
procedimento que teria causado prejuízo à sua defesa.
24.Conforme já exposto no primeiro ponto, a lavratura do auto em si não gera
efeitos jurídicos. Os efeitos se iniciam com a ciência das exigências ao contribuinte, que ocorreu
posteriormente, em 27.12.2017.
25.Portanto, a data da lavratura interna do auto é irrelevante para a validade da
autuação, desde que a cientificação ocorra de forma regular, o que foi o caso, embora após o
prazo da intimação não atendida.
26.Ademais, como também visto anteriormente, a Recorrente não foi capaz de
indicar qualquer prejuízo efetivo que possa ter experimentado, limitando-se a tergiversar sobre
eventuais hipóteses cerebrinas. Nessa linha de raciocínio, isto é, no campo das especulações, se a
empresa tivesse exercido a sua opção pelo regime de tributação antes de ser intimada da
autuação em 27.12.2017, a situação fático-jurídica seria distinta e, por certo, geraria efeitos
também distintos, entendendo-se que, nesse cenário, o auto de infração sequer teria prosseguido
na forma como foi lavrado.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
13
IRREGULARIDADE DO TDPF
27.Considerando que a fiscalização do IRPJ se iniciou em 07.08.2017, antes que
fosse cientificada da sua exclusão do SIMPLES, ocorrida em 08.09.2017, defende a Recorrente que
a autoridade fiscal não poderia se basear em um fato futuro para definir um fato pretérito. Além
disso, o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) foi alterado posteriormente para
fiscalização do IRPJ, o que a Recorrente considera irregular. De acordo com a Recorrente, o TDPF
não é um mero instrumento interno de controle, conforme entendeu a decisão de primeira
instância, mas um ato administrativo essencial, cuja ausência ou irregularidade pode gerar a
nulidade do procedimento fiscal, com base no Decreto no 3.724, de 2001 e em precedentes
jurisprudenciais.
28.O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) MPF era o documento originalmente
utilizado para autorizar os Auditores-Fiscais a executarem procedimentos fiscais específicos. Este
mandado continha informações como a identificação do sujeito passivo, a natureza do
procedimento a ser realizado (fiscalização ou diligência), os tributos e períodos a serem
fiscalizados, além dos dados dos Auditores-Fiscais responsáveis. Em setembro de 2014, com a
edição do Decreto no 8.303, de 2014, que deu nova redação ao art. 2o do Decreto no 3.724, 2001,
e da Portaria RFB no 1.687, de 2014, o TDPF substituiu o MPF. O TDPF mantém as mesmas
finalidades do MPF, servindo como instrumento que legitima a atuação dos Auditores-Fiscais
perante o contribuinte. Este termo especifica o tipo de procedimento (fiscalização ou diligência),
os tributos e períodos a serem examinados, e identifica os Auditores-Fiscais designados para a
tarefa.
29.A eventual ocorrência de irregularidades na emissão do MPF e, depois, do TDPF,
ou mesmo a sua ausência, não acarretam, per se, a nulidade do lançamento, tal como tem
decidido reiteradamente a C. Câmara Superior deste Sodalício, conforme exemplifica a seguinte
ementa:
(...)
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle da
atividade fiscal e não como um limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprios.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão 9202-008.028, j. 23.07.2019)
30.Do julgamento acima referido, confira-se o seguinte excerto do voto condutor de
lavra da Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
Cabe destacar, inicialmente, que o poder conferido ao particular de dar início ao
processo administrativo decorre do direito de petição, conferido ao cidadão pelo texto
constitucional, com garantia fundamental, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXIV, da
Constituição Federal:
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de
taxas:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
14
a)
o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder; (...).
Em observância a esse princípio, o parágrafo único do art. 6o da Lei n.o 9.784/99
(regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal) assevera
que é vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos,
devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.
De forma específica, o Decreto 70.235/1972 (dispõe sobre o processo
administrativo fiscal) assim trata do tema:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Assim, tem-se que o início do processo administrativo fiscal ocorre por iniciativa
do contribuinte, em exercício do direito de defesa, por meio da apresentação da sua
impugnação, que se consubstancia no marco inicial do processo administrativo fiscal.
Portanto, o momento anterior à impugnação trata-se de uma fase inquisitorial,
por meio da qual a administração tributária dispõe de amplo poder de investigação para a
apuração de fatos que possam configurar ilícitos administrativos tributários, razão pela
qual não se exige a garantia do contraditório.
Nesse contexto, observa-se que, embora a apresentação do MPF integre o
procedimento adequado a ser adotado pela fiscalização, a sua ausência, no presente caso
concreto, não enseja a nulidade do processo administrativo fiscal, pois não houve
prejuízo algum ao contribuinte ou qualquer arbitrariedade da fiscalização, que agiu
dentro da sua competência legal, no exercício de atividade vinculada.
Dessa forma, assiste razão à Procuradoria da Fazenda Nacional em seus
argumentos quanto ao tema.
Cumpre acrescentar que as questões acerca das irregularidades na sua emissão
ou sua eventual ausência não tornam, por si só, nulo o lançamento, porque o MPF se
consubstancia em um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, não possuindo, em regra, relevância externa apta a macular o
processo, mormente quando não ocasiona prejuízo à defesa.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho pacificou entendimento segundo
o qual eventuais irregularidades atinentes ao MPF não induzem à nulidade, uma vez que
tal instrumento serve como mero controle da atividade fiscal e não como um limitador da
sua competência, que possui contornos legais.
Assim, o que limita a competência atribuída ao auditor fiscal é a legislação a ela
relativa, fundamentada nas normas constitucionais.
Com a análise dos autos, nota-se que não houve demonstração da existência de
excessos ou arbitrariedades realizadas pela fiscalização e que foi efetivamente
oportunizado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, na fase litigiosa do
procedimento, motivo pelo qual não se vislumbra a existência de nulidade.
(original sem grifo)
31.A matéria, aliás, não comporta mais discussão no âmbito deste Sodalício,
encontrando-se pacificada nos termos da Súmula CARF no 171, in verbis:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
32.Conseguintemente, considerando-se que a fiscalização teve início em
31.05.2016, data em que a contribuinte foi cientificada do Termo de Início de Ação Fiscal, a partir
desse momento caberia ao autor do feito apurar todas as infrações que identificasse,
independentemente de alterações posteriores no TDPF.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
15

MÉRITO
OMISSÃO NA DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS NO SIMPLES
33.A Recorrente afirma que os valores pagos na sistemática do SIMPLES Nacional
não foram devidamente deduzidos na autuação e que, apesar da alegação contrária na decisão de
primeira instância, não há clareza nos demonstrativos de que os valores deduzidos correspondam
aos pagamentos do SIMPLES, dificultando sua defesa.
34.No entanto, a súplica não se sustenta. Como bem assentou a decisão de piso,
“Nos Demonstrativos de Apuração, integrantes dos autos de infração, estão deduzidos os valores
pagos”. E demonstrou:
“Exemplificativamente trago o demonstrativo relativo ao IRPJ,
primeiro trimestre de 2013. Foi deduzido do valor lançado o
pagamento que, no caso, foi de R$ 638,73:

Isso vai se repetir em todos os tributos e períodos em que
houve pagamentos.”
35.Na eventual divergência quanto aos valores deduzidos pela fiscalização a título
do pagamento no regime do Simples Nacional, caberia à Recorrente demonstrar os valores que
entende corretos, o ônus do qual não se desenvencilhou.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM
36.A Recorrente questiona o fato de a verificação fiscal ter sido realizada por
amostragem, conforme aduzido no Termo de Encerramento (fls. 879). Argumenta que a
amostragem deveria ser apenas uma etapa preliminar para identificar inconsistências, seguida de
uma análise detalhada para comprovar a infração. A falta de detalhamento da amostragem
utilizada impede a adequada defesa.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
16
37.Lê-se no referido Termo:
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, onde foi(ram) constatada(s)
a(s) irregularidade(s) mencionada(s) no(s) Demonstrativo(s) de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
(...)
38.Como se vê, o próprio teor do texto em questão dispensa maiores dilações,
assistindo inteira razão à decisão recorrida ao referir que “A menção à verificação por
amostragem apenas refere que a agente do fisco não examinou todas as operações da
contribuinte em todos os tributos. Eventual nova auditoria poderia apontar outras infrações.
Aquelas infrações que geraram os autos de infração lavrados não foram apuradas por
amostragem. Como vimos no relatório fiscal, a base de cálculo foi apurada após cada um dos
créditos bancários ser individualizado e a contribuinte ser intimada para se pronunciar”.
EQUÍVOCOS NA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA RECEITA
39.A Recorrente aponta equívocos na planilha de apuração anexada ao Termo de
Intimação Fiscal no 8, como a duplicação de lançamentos nos dias 29 e 31 de maio de 2013,
totalizando um valor maior do que o reconhecido pela primeira instância. Além disso, questiona a
soma total apresentada na planilha.
40.Indica que no dia 29.05.13 os valores de R$5.800,00 e R$12.366,60 foram
repetidos e que no dia 31.05.13 as seguintes importâncias foram lançadas duas vezes:

41.Entretanto, constata-se que as mencionadas importâncias, que totalizam R$
97.731,40, coincidem exatamente com aquelas que foram excluídas pela decisão recorrida.
Confira-se:
A defesa também diz que houve duplicidade de parte dos lançamentos nos dias
29 e 31 de maio.
Nisso tem razão a insurgente. Note-se na imagem abaixo que os lançamentos
marcados em amarelo vão se repetir no final do mês. Em que pese a planilha esteja em
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
17
ordem cronológica, após o dia 31 de maio voltam a constar lançamentos de 29 e 31 de
maio, duplicados.

Os valores em duplicidade totalizam R$ 97.341,40 e devem ser excluídos da
totalização e, por consequência, do lançamento.
A base de cálculo a ser mantida em maio/2013 é R$ 831.253,69 (928.985,09 –
97.731,40).
42.Percebe-se que, apesar de ter sido equivocadamente mencionado o valor de R$
R$ 97.341,40, foi de fato excluído o montante correto, de R$ 97.731,40.
43.Outrossim, a Recorrente acusa que a planilha fiscal “é completamente
equivocada, onde consta o valor de R$928.985,09 (novecentos e vinte e oito mil, novecentos e
oitenta e cinco reais e nove centavos), a soma em realidade perfaz o valor de R$ 923.011,09
(novecentos e vinte e três mil, onze reais e nove centavos)” e que “Inferir-se omissão de receitas
com esta apuração é intolerável a qualquer critério mínimo de convicção”.
44.Todavia, a soma dos valores totais lançados no mês de maio de 2013 perfaz
realmente o montante de R$ 928.985,09, sendo improcedente a alegação recursal.
45.De mais a mais, o eventual reconhecimento de excessos quantitativos e
valorativos relacionados à determinação da matéria tributável e ao cálculo do montante do tributo
devido, incluindo as penalidades, não revela, por si, nulidade de qualquer espécie.
46.Na dicção do caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional, “Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
47.Já os incisos I e II do artigo 145 do mesmo códex, dispõem que “O lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação do
sujeito passivo; II - recurso de ofício (...)”.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
18
48.Vale dizer, é da natureza do processo administrativo fiscal e talvez a principal
razão da sua existência, a possibilidade da realização de ajustes e correções nos lançamentos de
ofício, dentro do exercício do controle de legalidade e do poder/dever da administração de revisar
seus próprios atos. A exatidão da mensuração da base de cálculo pode ser revisitada no bojo do
processo administrativo fiscal, sem que erros na sua concepção, desde que não relacionados com
vícios materiais, constituam causa de nulidade. Nesse sentido:
(...)
ERRO NA APURAÇÃO PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE INEXISTENTE.
O erro na base de cálculo da exigência do imposto não causa nulidade do lançamento. Nos
casos em que a autoridade fiscal aplica base de cálculo diversa daquela prevista em lei,
não cabe à segunda instância decretar a nulidade do lançamento, mas sim corrigir a base
de cálculo, não podendo, contudo, agravar a situação da exigência fiscal.
(...)
(Acórdão no 1402-00.442)
49.Portanto, na medida em que não se vislumbra a existência de vício material, mas
apenas a revisão realizada pela instância a quo na base de cálculo, não procedem as alegações
recursais.
CRÉDITOS DE TED CONSIDERADOS INDEVIDAMENTE COMO RECEITA OMITIDA
50.Alega a Recorrente que os valores creditados em sua conta bancária via TED
seriam referentes a empréstimos ou transferências entre suas próprias contas, e não receita
omitida. Argumenta que possui comprovação da origem desses recursos (fls. 57/82), mas a
autoridade fiscal não discriminou adequadamente a natureza dessas movimentações, invertendo
o ônus da prova.
51.A identificação de valores creditados em contas bancárias, sem que o titular,
regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, presume a omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, que soa:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
19
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida
Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
52.Referido dispositivo legal é claro ao dispor sobre a presunção juris tantum de
omissão de receita (relativa), passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete ao
sujeito passivo. Milita a favor do fisco, portanto, uma presunção legal que, uma vez não afastada,
por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos, dará ensejo à tributação.
53.Com efeito, uma vez constatada a existência de crédito em conta bancária, cuja
origem não for documentalmente comprovada (o que corresponde ao fato conhecido, indiciário e
provado), tal valor é considerado como uma receita omitida do sujeito passivo (tratando-se de
presunção legal estabelecida pelo ordenamento jurídico).
54.Nesse passo, ressalte-se que a adoção de presunções legais era prevista, à época
dos fatos, pelo inciso IV do artigo 334 do CPC/1973 (atualmente reproduzida no inciso IV do artigo
374 do CPC/2015), in verbis:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
55.Não obstante a Recorrente se reporte às fls. 57/82, não se verifica a produção de
qualquer prova do alegado. Os documentos mencionados, em verdade, correspondem à parte do
Termo de Constatação Fiscal de no 07 e ao Termo de Constatação Fiscal de no 08 e parte da
relação de créditos em conta corrente que deveriam ter a origem comprovada.
56.Destarte, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia,
isto é, por não ter demonstrado a efetiva origem dos créditos bancários, não há como prover o
apelo no ponto combatido.
CONTRADIÇÃO NO TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL QUANTO À DEVOLUÇÃO
DE DOCUMENTOS E OMISSÃO NA ANÁLISE DO ARBITRAMENTO EFETUADO
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
20
57.Reclama a Recorrente que o Termo de Encerramento afirma a devolução de
todos os livros e documentos utilizados, mas que não teria entregado documentos à fiscalização, e
que, se o arbitramento se baseou em livros contábeis, a informação sobre sua devolução é
relevante para sua defesa.
58.Além disso, alega que a decisão de primeira instância não analisou a questão do
arbitramento do lucro de forma adequada. Argumenta que o arbitramento, fundamentado no art.
530, III do RIR/99, não seria aplicável, pois o prazo para apresentação dos livros não foi respeitado
pela fiscalização, e que optou pelo SIMPLES em 2013, e não pelo lucro presumido. Mais ainda, não
consta a base legal para as alíquotas utilizadas no cálculo do imposto. O arbitramento seria uma
medida excepcional que deveria ocorrer apenas após a oportunidade de regularização dos
documentos.
59.Ora, com bem ponderado pela decisão guerreada, “Aparentemente a
contribuinte não tinha documentos e livros para serem devolvidos, pois não os entregou ao fisco,
de forma que é possível que isso não tenha ocorrido. A menção à devolução é texto padrão que
não foi alterado pela autuante”. E, caso assim não fosse, é de se esperar que a própria Recorrente
tivesse conhecimento dos livros e documentos que entregou e quais lhes foram devolvidos. Ao
não ser capaz de informar, confirma-se a premissa adotada pelo colegiado a quo. Em adição,
registre-se que a contribuinte não demonstrou prejuízo concreto decorrente dessa informação. A
inconsistência em um texto padrão não invalida o procedimento fiscal em si, especialmente
quando não há comprovação de prejuízo à defesa.
60.É cediço que o arbitramento do lucro consiste em medida extrema, autorizada
pela legislação tributária, entre outros motivos, quando “o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na
hipótese do parágrafo único do art. 527;” (RIR/99, art. 530, inciso III).
61.Esse é exatamente o caso dos autos. Apesar de intimado e reintimado em
diversas oportunidades, o contribuinte deixou de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa. Em verdade, não respondeu nem
apresentou qualquer justificativa. Além disso, após a exclusão do Simples Nacional por não
apresentar esses documentos, foi novamente intimado a optar por um regime de tributação e
também não respondeu. Diante da reiterada omissão em apresentar os documentos solicitados, o
arbitramento do lucro se mostrava inevitável. A alegação de que o arbitramento seria indevido por
não ter sido concedida oportunidade de regularização não se sustenta, visto que a Recorrente
simplesmente ignorou as diversas intimações para apresentar a documentação essencial.
62.No que tange à base legal da autuação, obviamente, ao se referir à
obrigatoriedade de o lançamento de ofício indicar a disposição legal infringida, a legislação de
regência não exige que TODOS os dispositivos legais inerentes a determinado tributo sejam
arrolados no auto de infração. Isto porque, como se sabe, o sistema tributário brasileiro é formado
por um complexo e extenso emaranhado legislativo, enredado por várias disposições que tratam
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
21
de aspectos centrais e orbitais da constituição do crédito tributário, normalmente entrelaçadas,
que não necessitam ser taxativamente arroladas pela fiscalização, desde que seja possível extrair,
da conjugação da descrição dos fatos e da legislação referida, a exata natureza da acusação, de
modo a assegurar ao contribuinte o pleno exercício do direito de ampla defesa e ao contraditório.
63.Nessa toada, verifica-se que o Auto de Infração de IRPJ exibe a seguinte
capitulação legal inerente ao arbitramento (fls. 150):

64.Bem se vê, pois, que o lançamento atende a todos os requisitos formais de
validade, apresentando a fundamentação legal da infração, a verificação da ocorrência do fato
gerador e a determinação da matéria tributável, em estrita observância do artigo 142 do Código
Tributário Nacional e do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
65.Em remate, verifica-se que a Recorrente compreendeu perfeitamente as
acusações, apresentando impugnação e, agora, recurso contra os aspectos que lhe foram
desfavoráveis, sem qualquer prejuízo.
INADEQUAÇÃO DA MULTA DE 150%
66.Por derradeiro, a Recorrente contesta a aplicação da multa qualificada de 150%,
fundamentada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996. Alega que a autoridade fiscal utilizou a
expressão "em tese" para caracterizar o dolo e fraude, baseando-se em uma mera "presunção de
omissão de receitas", o que é insuficiente para a qualificação da multa, conforme Súmulas CARF
14 e 25. Sustenta que a comprovação do evidente intuito de fraude é necessária. A decisão de
primeira instância teria assumido o papel da autoridade fiscal ao fundamentar a aplicação da
multa.
67.O TVF de fls. 196/203 indica os seguintes motivos para a qualificação da
penalidade:
VI – DA MULTA DE OFÍCIO
Fato é que se trata de pessoa jurídica constituída que não apresentou à fiscalização os
documentos intimados, e com a finalidade de burlar o fisco, não declarou a totalidade das
receitas obtidas com vendas de mercadorias no período fiscalizado e não registrou essas
vendas na contabilidade, e ainda, no intuito de burlar o fisco, efetuou Opção de
Tributação pelo Regime do Simples Nacional, reduzindo o pagamento de impostos de
forma substancial.
Enquanto as receitas declaradas somaram R$ 620.692,54, as receitas apuradas alcançaram
o montante de R$ 8.525.159,13, sendo que grande parte destas referem-se a valores
recebidos por meio de cartões de créditos.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
22
A conduta caracteriza, em tese, dolo e fraude para com o Fisco Federal.
Portanto, aplicamos a multa para os fatos geradores de 01/01/2013 a 31/12/2013; de
150% (cento e cinquenta por cento) conforme art. 44, inciso I, e parágrafo 1o da lei no
9.430/06, com redação dada pelo art. 14 da lei no 11.488/07.
68.Vê-se, portanto, que o motivo que conduziu a fiscalização a qualificar a multa foi
meramente a falta de declaração da totalidade das receitas, apuradas pela presunção de que trata
o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e o seu consequente não registro na contabilidade.
69.Já a decisão vergastada prestigiou o lançamento com base nos seguintes
fundamentos:
Qualificação da Multa de Ofício
Por força do § 1o, do art. 44, da Lei 9.430/1996, a multa de ofício de 75% é
duplicada em caso de existência de intuito de sonegação ou fraude, na forma dos artigos
71 e 72 da Lei 4.502/1964.
Cabe a duplicação da multa no caso presente, visto que a contribuinte auferiu
mais de 8,5 milhões de reais de receita em 2013, mas ao fisco declarou tão somente 620
mil reais. O valor declarado corresponde a pouco mais de 7% do valor efetivamente
auferido. Uma diferença nesse montante, ocorrendo em todos os meses do ano
calendário, não pode ser entendida como simples equívoco. Houve a intenção de
escamotear receitas com intuito de diminuir a tributação e permanecer no Simples
Nacional.
A defesa reclama que haveria falta de convicção do autuante, pois ele referiu que
em tese haveria dolo e fraude.
Quem descreveu as razões de convicção que apontam para o dolo e fraude –
razões inclusive utilizadas nesse voto – foi o autuante. A imposição de multa qualificada
mostra que não houve titubeio pela agente do Fisco.
A expressão “em tese” é largamente utilizada quando da existência de
representação para fins penais, visto que a existência de dolo e fraude para fins criminais
será analisada pelo Ministério Público e Judiciário, cabendo à agente do fisco apenas levar
ao conhecimento dessas autoridades as infrações detectadas e as possíveis implicações
penais.
No que pertine à qualificação da multa houve a correta aplicação da legislação,
descrição suficiente das razões e, com isso, cabe manter a exigência. Adiante,
jurisprudência do Carf:
MULTA QUALIFICADA.
A reiterada e significativa omissão de receita perpetrada inclusive por meio do
registro a menor dos valores das operações enseja a qualificação da multa de
ofício. (Acórdão 1401-001.651, sessão de 9/6/2016).
70.Com razão a Recorrente. De fato, não há qualquer menção nos autos de infração
e no TVF a respeito da eventual reiteração da conduta infracional, por ter se prolongado em todos
os meses do ano-calendário, como motivo para a qualificação da penalidade. Também não se
verifica, no lançamento, referência ao percentual da receita omitida em relação à receita
declarada, como fator de incremento da multa.
71.Os únicos motivos que ensejaram a qualificação, no entendimento da
fiscalização, foram a não declaração da totalidade das receitas, que foram presumidas a partir de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, e a sua consequente falta de registro
contábil. Por conseguinte, não é factível, a posteriori, enveredar sobre outros aspectos que
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
23
poderiam fundamentar a majoração, sob pena de inovação do lançamento e modificação de seus
critérios jurídicos, prática vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional, assim enunciado:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa
no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
72.No mais, quanto ao fato de os depósitos bancários persistirem com a sua origem
não identificada, consulte-se o enunciado das Súmulas CARF nos 14 e 25, que indicam que a
simples apuração de omissão de receitas ou rendimentos, ou a sua presunção legal, não autorizam
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo ou de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
73.Rememore-se que a falta de apresentação à fiscalização dos documentos objeto
de intimação constitui hipótese de agravamento, e não de qualificação da penalidade, ex vi do § 2o
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, litteris:
Art. 44. Omissis
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
74.Portanto, não subsistindo os pressupostos necessários, cumpre afastar a
qualificação da multa.
CONCLUSÃO
75.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a qualificação
da multa de ofício, reduzindo-a para 75% (setenta e cinco por cento), em todos os autos de
infração (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
24

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável à redução da multa de
ofício ao percentual de 75%. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu que deveria ser
dado provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício para 100% em relação aos
depósitos com origem em recebimentos de cartão de crédito e para 75% relativamente aos
demais depósitos.
A qualificação da penalidade está validamente motivada nos seguintes termos
consignados na acusação fiscal:
Fato é que se trata de pessoa jurídica constituída que não apresentou à
fiscalização os documentos intimados, e com a finalidade de burlar o fisco, não
declarou a totalidade das receitas obtidas com vendas de mercadorias no período
fiscalizado e não registrou essas vendas na contabilidade, e ainda, no intuito de
burlar o fisco, efetuou Opção de Tributação pelo Regime do Simples Nacional,
reduzindo o pagamento de impostos de forma substancial.
Enquanto as receitas declaradas somaram R$ 620.692,54, as receitas apuradas
alcançaram o montante de R$ 8.525.159,13, sendo que grande parte destas
referem-se a valores recebidos por meio de cartões de créditos.
A conduta caracteriza, em tese, dolo e fraude para com o Fisco Federal.
Portanto, aplicamos a multa para os fatos geradores de 01/01/2013 a
31/12/2013; de 150% (cento e cinquenta por cento) conforme art. 44, inciso I, e
parágrafo 1o da lei no 9.430/06, com redação dada pelo art. 14 da lei no 11.488/07
O detalhamento das operações, objeto da intimação fiscal de e-fls. 55/88, evidencia
a frequência de recebimentos por meio de cartões de crédito, ao longo de todos os meses
fiscalizados, em montante substancialmente superior às receitas declaradas pela Contribuinte e
que, inclusive, se prestaram a mantê-la no sistema simplificado de recolhimentos. A relevância da
omissão está expressamente consignada na referência à redução substancial do pagamento de
impostos, e a reiteração está evidenciada na aplicação da penalidade qualificada para os fatos
geradores de 01/01/2013 a 31/12/2013, mormente tendo em conta que a apuração original foi
feita mensalmente, na sistemática do Simples Nacional.
Em tais circunstâncias, tem-se por inaplicável a Súmula CARF no 14 por não se
tratar, aqui, de simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, vez que presentes
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
25
indícios suficientes do intuito de fraude do sujeito passivo. Como bem evidenciado pela
autoridade julgadora de 1a instância:
Por força do § 1o, do art. 44, da Lei 9.430/1996, a multa de ofício de 75% é
duplicada em caso de existência de intuito de sonegação ou fraude, na forma dos
artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
Cabe a duplicação da multa no caso presente, visto que a contribuinte auferiu
mais de 8,5 milhões de reais de receita em 2013, mas ao fisco declarou tão
somente 620 mil reais. O valor declarado corresponde a pouco mais de 7% do
valor efetivamente auferido.
Uma diferença nesse montante, ocorrendo em todos os meses do ano calendário,
não pode ser entendida como simples equívoco. Houve a intenção de escamotear
receitas com intuito de diminuir a tributação e permanecer no Simples Nacional.
A defesa reclama que haveria falta de convicção do autuante, pois ele referiu que
em tese haveria dolo e fraude.
Quem descreveu as razões de convicção que apontam para o dolo e fraude –
razões inclusive utilizadas nesse voto – foi o autuante. A imposição de multa
qualificada mostra que não houve titubeio pela agente do Fisco.
A expressão “em tese” é largamente utilizada quando da existência de
representação para fins penais, visto que a existência de dolo e fraude para fins
criminais será analisada pelo Ministério Público e Judiciário, cabendo à agente do
fisco apenas levar ao conhecimento dessas autoridades as infrações detectadas e
as possíveis implicações penais.
No que pertine à qualificação da multa houve a correta aplicação da legislação,
descrição suficiente das razões e, com isso, cabe manter a exigência. Adiante,
jurisprudência do Carf:
MULTA QUALIFICADA.
A reiterada e significativa omissão de receita perpetrada inclusive por meio
do registro a menor dos valores das operações enseja a qualificação da
multa de ofício. (Acórdão 1401-001.651, sessão de 9/6/2016).
Como se vê, houve reiterada omissão de receitas em todos os meses do ano-
calendário, e por valores extremamente significativos, de receitas da atividade conhecidas da
Contribuinte, vez que recebidas por meio das operações de cartões de crédito, constituindo
indícios consistentes e convergentes da intenção de sonegar.
É certo que, supondo-se possível uma prova direta do dolo do agente no presente
caso, não a alcançou. Contudo, foi reunido um conjunto de indícios consistentes e convergentes
que autorizaram a presunção da intenção de fraude na conduta reiterada de recolhimentos
inexpressivos e pouco declarar, apesar dos expressivos resultados obtidos no exercício da
atividade econômica própria da Contribuinte.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
26
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é defendida
com sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116
do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67, Dialética, São
Paulo, 2001, p. 119/120):
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa não
só requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já que a
arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a segurança
jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo
desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma
jurídica lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da
comprovação do fato diretamente provado (fato indiciário), implica juridicamente
o fato indiretamente provado (fato indiciado), descritor de evento de ocorrência
fenomênica provável, e passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova
direta veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente
presumido. Só a manifestação do evento é atingida pelo direito e, portanto, o real
não tem como ser alcançado de forma objetiva: independentemente da prova ser
direta ou indireta, o fato que se quer provar será ao máximo jurídica certo e
fenomenicamente provável. É a realidade impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de
forma indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias,
documentos, depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma
autora acrescenta:
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas
indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação,
dissimulação e má-fe em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o
sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia a produção de provas
diretas. Os indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais
para a identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.
Como se vê, a exigência imposta à verificação do intuito de fraude, para atribuir-lhe
uma conseqüência é a prova, e esta pode se dar por meio de presunção.
Em linha com este entendimento foi o voto vencedor proferido por esta Conselheira
no Acórdão no 9101-006.330:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
27
A Contribuinte, ao longo dos dois anos-calendários fiscalizados, embora
reconhecendo volume significativo de receitas em seus livros fiscais, praticamente
nada recolheu ou declarou ao Fisco Federal, bem como apresentou DIPJ, DCTF e
DACON omitindo estas informações e fazendo crer que suas operações nada
resultaram em tributos devidos sobre o lucro e o faturamento. E, relativamente a
tais circunstâncias, há muito este Colegiado admite a penalização, com gravidade,
daqueles que têm conhecimento da dimensão do fato gerador ocorrido, e optam
reiteradamente por ocultá-lo, para ostentar aparente regularidade no
cumprimento das obrigações acessórias e principais.
Neste sentido são os julgados cujas ementas são, a seguir, transcritas:
- Acórdão no 9101-00.140, sessão de 12/05/2009, 1a Turma da CSRF
MULTA AGRAVADA – CONDUTA REITERADA – Nos termos da jurisprudência
majoritária da CSRF, e das Câmaras da Primeira Seção do CARF, a prática reiterada
de infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa do contribuinte de
fraudar a aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco.
- Acórdão no 9101-00.172, sessão de 15/06/2009, 1a Turma da CSRF
MULTA QUALIFICADA DE 150% - A aplicação da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude, nos termos do artigo 44,
inciso II, da Lei 9430/96. O fato de o contribuinte ter apresentado Declaração de
Rendimentos de forma reiterada e com valores significativamente menores do que
o apurado, legitima a aplicação da multa qualificada.
- Acórdão no 9101-00.320, sessão de 25/08/2009, 1a Turma da CSRF
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. É aplicável a multa de ofício qualificada de 150 %,
naqueles casos em que restar constatado o evidente intuito de fraude. A conduta
ilícita reiterada ao longo do tempo, descaracteriza o caráter fortuito do
procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente à fraude.
- Acórdão no 9101-00.417, sessão de 03/11/2009, 1a Turma da CSRF
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Cabível quando o Contribuinte presta declaração,
em três anos consecutivos, com os valores zerados, não apresenta DCTF nem
realiza qualquer pagamento. Este conjunto de fatos demonstra a materialidade da
conduta, configurado o dolo específico do agente evidenciando não somente a
intenção mas também o seu objetivo.
Em circunstâncias praticamente idênticas, este Colegiado decidiu, à unanimidade
de votos, na forma do paradigma no 9101-003.6631, o que assim exposto pelo ex-
Conselheiro Flávio Franco Corrêa:
A Administração Tributária é um serviço público de grande importância para a
satisfação das inúmeras tarefas dos Estados modernos, que são, hoje, Estados
Fiscais, aqueles cujas necessidades financeiras são cobertas essencialmente pelos
tributos. Por isso, regras tributárias regulam a exigência estatal para fazer face às

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flávio Franco Corrêa, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal
Wagner, Luis Flávio Neto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Gerson Macedo Guerra, Demetrius
Nichele Macei e Rafael Vidal de Araújo (Presidente em Exercício).
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
28
despesas gerais do Estado. É sabido, no entanto, que o Estado moderno não tem
apenas a função de zelar pela preservação do território contra invasores
estrangeiros, atividade que reclama o devido custeio por parte de todos os que
recebem o benefício da proteção. Há, também, custos públicos que se relacionam
ao cumprimento dos clássicos direitos sociais, como também há os custos
inerentes à garantia dos direitos individuais, a exemplo da liberdade e da
propriedade. Tomando como base o fato de que o Estado não é ágil o bastante
para realizar o processo subsuntivo de aplicação da regra tributária caso a caso,
estabeleceu-se um dever de colaboração de acordo com o qual ao próprio
administrado incumbe apurar, por sua conta e risco, o valor do tributo que lhe cabe
recolher aos cofres públicos. Para a fiscalização da observância a esse dever,
instituíram-se as declarações que veiculam as informações de que o Estado precisa
não só para o necessário controle da arrecadação, mas, também, para viabilizar o
acompanhamento da programação orçamentária do Estado.
Tal perspectiva acena para o papel substantivo das declarações de tributos. A
consideração que lhes é devida é incompatível com a decisão tomada pela Turma a
quo. Não se pode admitir que o contribuinte faça uso da DIPJ e da DCTF como se
estivesse em jogo sujeito aos caprichos da sorte ou do azar. A recorrida tinha o
dever de apresentar ao Fisco a distribuição da receita bruta anual pelos trimestres
do ano-calendário, de acordo com o regime de caixa, por ela eleito. No mesmo
passo, deveria apurar o IRPJ e a CSLL calculados sobre as bases de cálculo
trimestrais, em consonância com o regime de tributação do lucro presumido. Deve-
se recusar com veemência a assertiva de que o recorrido "informou à autoridade
fazendária a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal". As
receitas brutas trimestrais estão zeradas; logo não é verdade que o recorrido tenha
informado a ocorrência do fato gerador. Tendo em conta que o contribuinte
furtou-se ao dever de apurar a base imponível, omitiu, portanto, o dado
quantitativo sem o qual não há que se falar em fato gerador declarado. Se o
recorrido houvesse declarado a ocorrência do fato gerador, não seria necessária a
constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, diversamente do
acontecido.
Chama a atenção para o dolo a existência da ficha de apuração dos tributos
"zerada", na DIPJ, juntamente com as DCTF semestrais sem tributo declarado, em
contraposição à informação da percepção de receita bruta anual superior a onze
milhões de reais. Isso revela que o recorrido não apurou os tributos devidos porque
não quis. E reiterou sua vontade de omitir-se ao Fisco ao entregar as DCTF também
"zeradas". A reiteração da conduta e a magnitude dos tributos não declarados
apontam, para além da dúvida razoável, que o recorrido agiu de modo
premeditado, dirigindo sua vontade ao ato de omitir os valores trimestrais da base
de cálculo dos tributos e ao intento de não honrar seu compromisso com a
sociedade, deixando de entregar aos cofres públicos a parte que lhe cabia, no
rateio das despesas públicas. Inegável, por conseguinte, a prática de sonegação de
que trata o artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/194, que se vislumbra no ato de
ocultar da autoridade fazendária a ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, ao
apresentar declaração para a apuração de tributo "zerada".
Em face do exposto, conheço do apelo fazendário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
29
Tais razões de decidir são aqui reiteradas.
O art. 44 da Lei no 9.430/96, para os casos de falta de declaração ou de declaração
inexata, e outros listados no inciso I, determina a aplicação da multa de 75%, a
menos que o Fisco detecte e aponte o intuito de fraude, ou seja, que demonstre
tratar-se de conduta dolosa. Por sua vez, o intuito de fraude é conceito amplo no
qual se inserem aquelas condutas dolosas definidas como sonegação, fraude ou
conluio, consoante a Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Não se olvide, também, que, pela Lei no 8.137/90, no âmbito do Direito Penal, a
sonegação vem definida, de forma genérica, como qualquer conduta dolosa que
ofenda a ordem tributária, entre as quais merece relevo as abaixo citadas:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
[...]
Art. 2o Constitui crime da mesma natureza:
I – fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
[...]
O exame dos dispositivos legais supra transcritos permite concluir que para se
caracterizar como sonegação, a falta de pagamento sequer necessita vir
acompanhada do falso material na escrituração, e contenta-se, apenas, com a
omissão de informações na declaração ou omissão da própria declaração a que
está obrigado o sujeito passivo.
É bem verdade que a falsidade material deixa exposto o evidente intuito de
fraude, porém, o dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
30
tipo penal, já está presente quando a consciência e a vontade do agente para
prática da conduta (positiva ou omissiva) exsurge da reiteração de atos que
tenham por escopo, iniludivelmente, impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador e de suas
circunstâncias materiais, necessárias a sua mensuração.
De fato, a conduta ardilosa de declarar sistematicamente ao Fisco valores
menores que os verdadeiros, ou nada informar nas declarações prestadas, sem
nenhuma justificativa plausível apresentada, além de retardar o conhecimento do
fato gerador por parte da autoridade administrativa, ainda faz essa supor, pelo
princípio da boa-fé, que o sujeito passivo está cumprindo com suas obrigações,
desviando seu foco para outros que nem mesmo apresentaram as devidas
declarações.
Daí a inaplicabilidade da Súmula no 14 (A simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo), na
medida em que restou evidenciado o referido intuito de fraude na conduta do
sujeito passivo. Já as Súmulas no 25 e 34 não guardam relação direta com o caso
presente, que veicula omissão de receita apurada por prova direta e não por
presunção legal.
Por todo o exposto, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
para restabelecer a qualificação da penalidade.
No que diz respeito à presunção de omissão de receitas erigida a partir dos
recebimentos de cartões de crédito, somente está presumido o momento do fato gerador, situado
na data do crédito, vez que não alcançada a prova direta da venda correspondente. Mas há
materialidade suficiente a indicar a conduta dolosa da Contribuinte de subtrair montantes
representativos das bases imponíveis valores sabidamente tributáveis ao longo de todos os
períodos fiscalizados.
A objeção da Contribuinte acerca da impossibilidade de se supor que tais valores
constituam receitas sem informar o título e presumir tal como de proveito à contribuinte, ainda
mais em ocultação dolosa e contumaz somente merece acolhida em face dos créditos que não
foram recebidos por meio de operadoras de cartões de crédito. Distintamente dos recursos
financeiros creditados em decorrência de operações com cartões de débito e crédito de diversas
operadoras, Visa, Mastercard, Visa Electron, Cielo, Rede Shop, Cheques Eletrônicos, Rede Shop, as
receitas presumidas a partir de créditos de Ted's não permitem correlacioná-las suficientemente
com receitas da atividade.
Em circunstâncias semelhantes, esta Conselheira tem se manifestado
contrariamente à qualificação da penalidade aplicada sobre créditos tributários decorrentes das
receitas presumidamente omitidas a partir, apenas, de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
31
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira assim
firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato
Declaratório de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho
outras razões para concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de
forma que subsistam apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de
75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem
delinear os critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia
omitido significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art.
42 da Lei no 9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não
comprovada, concluiu a autoridade lançadora pela existência de valores
tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores
apenas por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente
os valores expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I.
Relator, a contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que
em virtude da natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de
mercadorias que seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da
empresa, acobertadas pela Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de
forma informal, de vez que realizava pagamentos aos produtores rurais e
posteriormente recebia de seus clientes a quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido
notas fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter
declarado à Receita Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão
que a sua receita de vendas de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81,
quando na realidade foi de R$ 7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão
de receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas
presumidamente omitidas era significativo, e deficiências na escrituração
demonstravam a desídia da contribuinte na manutenção de seus assentamentos
contábeis. Todavia, embora estes elementos permitissem a imputação de omissão
de receitas, eles ainda eram insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar
de recolher tributo. Necessário seria que a Fiscalização investigasse um pouco
mais, estabelecendo vínculos concretos entre a movimentação bancária e a
atividade operacional da empresa, para assim afirmar que houve a intenção de
ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a apuração de
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
32
depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou circularização de
alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro
de resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização
circularizou um dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que
sequer haviam sido escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a
autoridade fiscal que apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu
dolosamente com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores das obrigações tributárias principais, apresentando declarações
zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito
tributário ali exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita
omitida, à semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que
receitas foram subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria
escrituração contábil/fiscal da contribuinte: seus registros escriturais e as
informações prestadas à Fazenda Estadual prestaram-se como prova direta dos
valores tributados. E, no meu entender, estes aspectos já são suficientes para
afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A distinção deste caso, em
relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade lançadora justifica a
qualificação da penalidade em razão da omissão mediante declaração ao Fisco
Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53 das vendas
registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua escrituração
fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a
descrever os valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e
das GIAS/ICMS e da declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas
sabidamente tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à
intenção da contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior
relevo quando observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos
valores omitidos decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-
COFINS, cuja exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de
interpretação da legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14,
concordo com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I.
Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
33
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas
presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo
que a contribuinte não contabilizou integralmente sua movimentação financeira,
assim como a presunção de omissão de receitas se verificou em todos os períodos
fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários correspondem a
receitas da atividade é necessário que a Fiscalização reúna outras evidências,
como por exemplo o creditamento bancário a título de cobrança ou desconto, ou
indícios outros que vinculem os depósitos bancários a clientes da contribuinte, de
modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de escriturá-los e de
comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não
recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que
o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu
ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo
para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção
deve estar, ao menos, presumida, de modo que a sua reiteração a ocorrência
conduza à caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação
original. Se a presunção de omissão de receitas não está associada a outros
elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a jurisprudência
deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição
"auto explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos
bancários a operações de compra e venda de veículos usados, evidência de
vendas sem emissão de nota fiscal, na medida em que as operações assim
comprovadas foram admitidas pela Fiscalização como origem de parte dos
depósitos bancários. Ocorre que esta circunstância não foi integrada à acusação
fiscal acima exposta, acrescida apenas por referências ao significativo
descompasso entre a movimentação financeira e as receitas declaradas pelo
sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos tributáveis
omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a acusação
fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos,
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
34
constatações que não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas
sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as
demais alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação
fiscal, da validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por
parte da Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do
indevido uso da presunção hominis para qualificação da penalidade e das
inconsistências verificadas na acusação de sonegação, pois tais argumentos já
foram antes refutados no que importa à caracterização da omissão de receitas,
bem como para manutenção da multa qualificada sobre a omissão de receitas de
intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir
a qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter
em conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas
auferidas no período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários
com os documentos apresentados pela contribuinte durante o procedimento
fiscal, a partir dos quais foi possível constatar que apenas parte das operações
foram contabilizadas pela autuada, e que nem mesmo em relação a esta parcela
foram declarados ou recolhidos os valores devidos. Diante deste contexto, a
autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma
foi de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte
agiu e omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-
calendário 2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três
anos consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do
exercício, a base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor
nas DCTF; não apresentou a escrituração comercial para que houvesse
possibilidade de apuração da base de cálculo; não comprovou a origem dos
créditos em contas mantidas em instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à
fiscalização, tudo evidenciando o intuito de omitir informações, com o fito de
eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
35
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de
informar o total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar
declarações, como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em
esclarecer se os créditos em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de
atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar os valores pelo regime de
lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa sucessora que, como
demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que ambas operaram
nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse sentido, a
autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização,
acerca da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX
que, antes da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR
ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério
Público Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO –
processos
números
10183.004979/00-11
(arquivado
por
decadência)
e
10183.002620/2001-25 (créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de
ações policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que
sempre usa a marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e
abandonando o anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao
cumprimento das obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO
continuam ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa
sucessora/solidária, além de haver movimentação financeira em 2002 no valor de
R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83 em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e
de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega de declarações também para
esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi "substituída"
paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04
do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a marca GR
ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída
pela marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que
tenha havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para
demonstração do intuito de fraude.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
36
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve
embaraço à fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e
nega a existência de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção.
No mais, afirma confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua
redução para 75% uma vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a
contribuinte não causou embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos
que lhe eram possíveis”. Ocorre que o percentual de 150% está previsto no art. 44
da Lei no 9.430/96 para as exigências de ofício nas quais restar caracterizado o
intuito de fraude, aqui presente em razão das evidências reunidas pela
Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de, reiteradamente
praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los adequadamente de
modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico Ilha
Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e Representações
Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda),
9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F. C. de Farias), 9101-005.150
(Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.151 (Pizzaria e Churrascaria
Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.212 (Abbatur Turismo e Locações
EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216 (Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI,
Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli
Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária
Comércio e Representações Ltda – EPP, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403
(Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e
Transporte Ltda), 9101-005.413 (Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de
Oliveira Pinto), 9101-005.522 (Shock Emergia Ltda), 9101-005.698 (Texsa do Brasil Ltda, Relator
Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-005.924 (Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.983 (Comercial Importadora Exportadora Formiligas
Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-006.116 (Rock Star Marketing, Promoções e
Eventos Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.321 (Kingsberg Comércio Importação e
Exportação de Tecidos Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.489 (Geral Expresso
Agenciamento de Transportes de Carga Ltda, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-006.490
(Jetlog Serviços Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.524 (Rock Star Marketing Ltda)
9101-006.525 (Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda, Relator Gustavo
Guimarães da Fonseca), 9101-006.612 (Hotel Thermas Eireli, Relator Gustavo Guimarães da
Fonseca), 9101-006.653 (Comercial da Amazônia Petróleo EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
37
Toselli), 9101-006.670 (Systech Equipamentos Eletrônicos e de Informática Ltda, Relator Luis
Henrique Marotti Toselli), 9101-006.713 (Anvil Empreendimentos Ltda, Relator Fernando Brasil de
Oliveira Pinto) e 9101-007.214 (JSM Engenharia e Terraplenagem Ltda ME, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli). A mesma orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no 9101-005.285
(MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse possível extrair dos
autos evidências para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na acusação fiscal para
permitir o regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro lado, permitiram a
manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de
Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos
depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o
percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases
tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com
informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A
presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias,
não se destina, propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição do momento de
ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as
receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no
9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita
Yamamoto), assim como as declarações de voto nos Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell
Representações em Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.414
(Celson Bar e Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli Germano), além do voto vencido no Acórdão
no 9101-005.687 (Cerâmica Formigres Ltda).
Nestes autos, como antes descrito, a intenção de omitir receitas sabidamente
tributáveis somente está presente nas presunções a partir de recursos financeiros creditados em
decorrência de operações com cartões de débito e crédito de diversas operadoras, Visa,
Mastercard, Visa Electron, Cielo, Rede Shop, Cheques Eletrônicos, Rede Shop. Para as receitas
presumidas em razão da falta de comprovação da origem dos créditos de Ted's, ausente qualquer
qualificação da conduta dirigida à omissão de receitas, por força do art. 112, inciso II do CTN, a
qualificação da penalidade não pode subsistir.
Ainda, com respeito à qualificação da penalidade mantida em relação às presunções
a partir de recursos financeiros creditados em decorrência de operações com cartões de débito e
crédito de diversas operadoras, Visa, Mastercard, Visa Electron, Cielo, Rede Shop, Cheques
Eletrônicos, Rede Shop, deve-se observar que a legislação de regência foi alterada pela Lei no
14.689/2023, em razão da qual a Lei no 9.430/96 passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
38
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
39
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo
ou má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação
dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
II – (VETADO). (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Dessa forma, a majoração da multa de ofício nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis passou a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Nos termos do art. 106, II, “c”, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, passe a lhe cominar penalidade menos severa que
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.229 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721115/2017-16
40
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, cabendo aqui reduzir a penalidade aplicada ao
percentual de 100%.
O presente voto, portanto, é por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para
reduzir a multa para 100% em relação aos depósitos com origem em recebimentos de cartão de
crédito (recursos financeiros creditados em decorrência de operações com cartões de débito e
crédito de diversas operadoras, Visa, Mastercard, Visa Electron, Cielo, Rede Shop, Cheques
Eletrônicos, Rede Shop) e para 75% relativamente aos demais depósitos (créditos Ted ́s).

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 444
DF CARF MF
Original